Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711953-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o requerente seja solicitado ao juízo de origem ou ao NUARQ o desarquivamento e digitalização dos autos da justificação criminal n. 2016.01.1.098033-8, a fim de instruir a presente revisão criminal. A inicial da revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (§ 1o, art. 625 do CPP e 244 do RITJDFT). Esclareça-se que tal solicitação pode ser feita diretamente pelo interessado no site do Tribunal (na aba “serviços” - “desarquivamento de processos”). Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada dos documentos. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES